Tribunal: TJES
Processo: 5002583-44.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002583-44.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002583-44.2023.8.08.0008
Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
A lide versa sobre a narrativa autoral de indenização por danos morais em razão da mora do restabelecimento do serviço de energia elétrica, a qual foi realizada após o prazo previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Recurso inominado interposto pela ré a fim de desafiá-la.

(3).
Nota-se que não há controvérsia nos autos quanto ao atraso no pagamento das faturas do serviço. Com efeito, restou confirmado pela ré que tais débitos foram adimplidos e comunicados em 17/02/2023, enquanto a própria recorrente admite ter restabelecido o fornecimento da energia em 21/02/2023.

(4).
Nesse sentido, conforme bem indicado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que houve descumprimento pela Recorrente do prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas para restabelecimento do serviço (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL), o qual é contado ininterruptamente. Pouco importa, ademais, a ocorrência de fim de semana no período de restabelecimento da energia, denotando-se inequívoca falha da concessionária de serviço público no caso em tela (art. 14, CDC).

(5).
Dessa forma, a sentença proferida deve ser integralmente mantida, inclusive no que se refere à verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
P
or força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (
art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)